Tribunal: TJPA
Processo: 0002845-59.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002845-59.2019.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RIAN NUNES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS SUFICIENTES DA NARCOTRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende reformar decisão que desclassificou a imputação de tráfico de drogas atribuída ao denunciado para a figura típica prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. O juízo recorrido entendeu que a diminuta quantidade de entorpecente apreendida (5,5g de maconha e 1g de cocaína), aliada à ausência de elementos fáticos indicativos da narcotraficância, inviabilizaria o prosseguimento da persecução penal pelo art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos fático-probatórios suficientes para caracterizar a prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecente para consumo próprio quando a quantidade de droga apreendida é pequena e não há elementos claros de narcotraficância. Nesse contexto, prevalece a interpretação factual mais benéfica ao réu, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Quando é apreendida pequena quantidade de droga com o denunciado e inexistem elementos fáticos indicativos de que ele esteja comercializando entorpecentes, é cabível desclassificar sua conduta do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para a figura típica do art. 28 do mesmo diploma legal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 727.297/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC n. 701.456/SC, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 29/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que desclassificou a imputação de tráfico de entorpecentes formulada contra Rian Nunes da Cunha, para a conduta de porte de droga para consumo pessoal, declinando a competência e determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal (ID 13602838).

Por entender que a quantidade e variedade da droga apreendida com o denunciado é suficiente para evidenciar a narcotraficância, o recorrente postula pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o recebimento da denúncia pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o regular prosseguimento do feito (ID 13602845).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 13602850), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13602851).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13927054).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O recorrente impugna decisão judicial que desclassificou a imputação de tráfico de drogas atribuída a Rian Nunes da Cunha o crime de posse de drogas para consumo pessoal, com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Em síntese, o órgão ministerial sustenta que estão presentes elementos indicativos de narcotraficância, de modo que a mera negativa do indiciado quanto a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não seria capaz de autorizar o encerramento prematuro da persecução penal pelo referido enquadramento típico.

Sem embargo, verifico que o juízo recorrido apresentou fundamentação idônea e suficiente para qualificar a conduta objurgada como porte de drogas para consumo pessoal, sobretudo à vista da diminuta quantidade de entorpecente apreendido, ressaltando que no momento da prisão, o denunciado não estava comercializando entorpecentes, circunstâncias que reforçam a tese de ser mero usuário de drogas. Nesse compasso, confira-se os fundamentos da decisão objurgada:

“[...]

Considero que a quantidade de droga apreendida em poder do denunciado, qual seja, 5,5 g de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, e 1,0 g de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, conforme laudo toxicológico ID.43768438, e a forma de armazenamento indicam que seria para consumo e não para a venda de entorpecente.

Observo, ainda, que o acusado
não possui antecedentes criminais anteriores a este fato
, bem como constato que o acusado
não foi detido em circunstância que indiquem estar comercializando substância entorpecente
,
não há nenhuma testemunha que tenha presenciado o acusado vendendo
,
oferecendo ou traficando drogas
, por qualquer outra conduta. Bem como, com o acusado
não foi encontrado quantia em dinheiro fracionada que indicasse o comércio
, sendo certa apenas a posse da droga, razão pela qual entendo que a conduta do indiciado está enquadrada no delito de uso de drogas, tipificado no art. 28, da Lei n. º 11.343/2006.

Ante o exposto, acolho o pedido da Defensoria Pública, e assim entendo por desclassificar a imputação feita ao nacional RIAN NUNES DA CUNHA, brasileiro, paraense, Ananindeua/PA, nascido em 23/10/1998, filho de Selma Nunes da Cunha, para aquela tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em face do exposto, declino a competência para processar e julgar os autos e determino que os autos sejam remetidos ao Juizado Especial Criminal. Com o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao JEcrim. (ID 13602838 - Pág. 1, grifos nossos)
.

Como se vê, “na espécie em julgamento, o réu, em nenhum momento, foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros”, de modo que “a despeito de haver sido apreendida substância entorpecente em poder do réu - em quantidade ínfima, reforce-se -, em nenhum momento foi encontrado em situação de traficância e não foram avistados usuários de drogas com ele ou mesmo sinais de que ali estava a comercializar drogas” (STJ,
HC n. 727.297/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Ante o quadro, verifico que o
decisum
recorrido não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que admite a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando apreendida “quantidade não expressiva de droga” e ausente “juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente”, afigurando-se “mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado” (
AgRg no HC n. 701.456/SC
, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024